Tribunal: STF
Processo: AI 819459
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. JUNTADA POSTERIOR. NÃO ADMISSÃO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO SUSCITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.



    A parte agravante não demonstra a presença nos autos das peças que a decisão agravada teve como ausentes. Trata-se de peças de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento do agravo de instrumento. 



    O traslado deve processar-se perante o Tribunal a quo no prazo da interposição do agravo de instrumento, não se admitindo sua juntada posterior nesta Corte. 



    É inviável o recurso extraordinário em que não houve demonstração da preliminar de repercussão geral.



    Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso, tornando inviável o agravo regimental. Precedentes. 



    Pretensão de concessão de habeas corpus de ofício, no caso, contrária à jurisprudência desta Corte.



    Agravo a que se nega provimento.